Tribunal: STF
Processo: Rcl 81169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Atelier Mariah Lima Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001196-59.2022.5.02.0705, mediante a qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e no Tema RG nº 725, assim como a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “celebrou contrato verbal de prestação de serviços autônomos (“Contrato de Prestação de Serviços”), com a empresa do Sr. Alex Tavares da Silva (“Sr. Alex Tavares”), cujo objeto consistia na contratação de serviços de moto entregador, popularmente conhecido por serviços de “motoboy”.” Entretanto, o beneficiário “ajuizou a Reclamação Trabalhista em face da Requerente, na qual pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício no período em que prestou serviços de entrega”.

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo o caráter autônomo dos serviços prestados. Todavia, o TRT da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda, determinando o retorno dos autos à origem para rejulgamento da causa. 

    4. Em nova sentença, houve o reconhecimento do vínculo celetista entre as partes e a condenação ao pagamento das verbas laborais dele decorrentes. Em face dessa decisão a parte ora reclamante interpôs recurso ordinário, o qual não foi conhecido por intempestivo. 

    5. Na sequência, a reclamante requereu a suspensão do processo originário, à luz da ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR. Todavia, a relatora dos autos no TRT da 2ª Região indeferiu o pedido, “uma vez que o recurso ordinário interposto anteriormente não foi conhecido”.

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral). Aduz, ademais, que “o processo permanece em andamento, embora a controvérsia se resume justamente sobre a licitude do contrato de natureza civil, assunto objeto do Tema nº 1389”.

    7. Requer, liminarmente, “seja cassada a sentença prolatada nos autos da Reclamação Trabalhista e determinada a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE nº 1532603”. No mérito, pugna pela procedência do pedido “para que seja cassada a decisão reclamada prolatada pela Justiça do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista (processo nº. 1001196-59.2022.5.02.0705), declarando-se a inexistência de vínculo de emprego entre as partes com o julgamento de improcedência da Reclamação Trabalhista ou, alternativamente, determinando-se a prolação de nova sentença nos autos da Reclamação, em observância à tese obrigatória fixada na ADC 66, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, bem como, por analogia, na ADI 5.625 e ADC 48”.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 3.961/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), assim como a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    13. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. 
    14. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    15. O ato ora impugnado, por seu turno, consubstancia-se de decisão proferida pela Relatora dos autos junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que indeferiu o pedido de suspensão formulado pela parte ora reclamante, com suporte no Tema RG nº 1.389, pelo seguinte fundamento (e-doc. 25, p. 8):

“Diante da manifestação id. efe0c6a, solicitando o sobrestamento do feito, nada a deferir, uma vez que o recurso ordinário interposto anteriormente não foi conhecido.” 

    16. Com efeito, colhe-se dos autos que, em face da sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, a empresa ora reclamante interpôs recurso ordinário que não foi conhecido pela Corte Regional, pelas seguintes razões (e-doc. 20; destaques acrescidos):

“(...) Em que pese ao nobre advogado ser, de fato, o único representante constituído nos autos pela reclamada e ser incontroverso ter sido acometido de problema de saúde atestado por médico, o fato é que, em relação aos prazos processuais, prevê o art. 223 do CPC que, in verbis:
(...)
E nesse compasso, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é clara e incisiva ao reconhecer que a devolução do prazo recursal por motivo de força maior somente é admitida quando há comprovação de que o advogado foi acometido de doença grave que o impediu totalmente de exercer a sua profissão ou até mesmo de substabelecer o mandato que a parte lhe outorgou.
Saliento que o atestado médico afastou o nobre advogado de suas atividades por 05 dias a partir de 06/02/2025, sem indicar eventual incapacidade física ou mental ou, ainda, outro óbice para a prática de atos civis, como o de substabelecer os poderes a ele conferidos pela reclamada a outro colega. Além disso, tal afastamento somente ocorreu no último dia de prazo para interposição do recurso (06/02/2025), não cuidando de peticionar ainda dentro do prazo, informar o ocorrido ou mesmo diligenciar para substabelecer os poderes "ad judicia" para que outro colega protocolasse o recurso ordinário de forma tempestiva.
Ao contrário, protocolou o recurso no primeiro dia após o término do afastamento. Ademais, o atestado médico não atesta a impossibilidade de sua atuação de forma absoluta, em especial o ato de substabelecer o mandato que lhe fora outorgado. 
Desse modo, ainda que de fato o subscritor do recurso ordinário atue sozinho como representante da parte reclamada, por não demonstrada a sua impossibilidade de substabelecer a outrem os poderes que lhe foram outorgados, não resta configurada a justa causa de que trata o art. 223, § 1º, do CPC, e, portanto, o Recurso Ordinário interposto após o prazo de oito dias é intempestivo.”

    17. Nesse cenário, não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que o não conhecimento do recurso ordinário, por intempestividade, evidencia a preclusão da temática referente à natureza do vínculo estabelecido entre as partes. A reclamação não serve ao resgate de discussão já precluída na origem.

    18. Assim, indiscutível o capítulo da decisão reclamada que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    19. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 

“EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Na origem, a primeira requerida, ora Reclamante, não recorreu da decisão do TRT-2 que inadmitiu o seu Recurso de Revista, restando certificado o decurso do prazo em 31/05/2021. 
4. Da mesma forma, o Recurso de Revista interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição, segunda requerida na demanda originária, não foi conhecido em razão de sua intempestividade, tendo, ainda, o TST não conhecido do posterior Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 
5. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar improcedente a Reclamação.”
(Rcl nº 74.222-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 14/03/2025; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

    20. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Violação da garantia da autoridade de decisão. Não ocorrência. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 339 de repercussão geral pelo Tribunal reclamado. Sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. 
1. “Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015)” (Rcl nº 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 
2. Nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão proferida pelo relator em que se aplique a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, sendo incabível interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou ajuizar reclamação constitucional (ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 7/11/2018). Precedentes. 
3. A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BAAgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 
4. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 
5. Agravo ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 36.773-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).

20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

21. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 
 
22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §  1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de  acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo  Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 8 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente



Brasília, 8 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator